Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701724-82.2017.8.07.0017 RECORRENTE: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA RECORRIDO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO DEMONSTRADO. MELHOR POSSE DO RECONVINTE. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, Código Civil). De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado à parte ré. 2. A comprovação da posse do reconvinte apelado decorre da aquisição dos direitos possessórios que, por sua vez, decorre do Contrato de Concessão de Uso firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, além da fatura de energia elétrica em nome da esposa do reconvinte, Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica, boleto bancário, Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física e Cadastro Ambiental Rural – CAR –, todos constando o endereço da chácara sub judice. 3. Quanto ao esbulho praticado, este restou devidamente demonstrado tanto pela Comunicação de Ocorrência Policial quanto pelo depoimento do funcionário da empresa apelante que, ao ser ouvido em Juízo, disse que no ano de 2017 o reconvinte, ora apelado, estava instalado na Chácara 28, permanecendo no local até ser retirado a mando do representante legal da apelante. 4. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI – enviou ofício ao Juízo de origem comunicando que o Contrato de Concessão de Uso Oneroso, firmado com a empresa apelante, no qual se inclui a Chácara 28 (antiga Chácara 37), foi anulado devido à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a ocorrência de irregularidades. Referida anulação ocorreu devido à notícia de uso de documentos falsos no processo administrativo. Assim, o documento apresentado pela apelante reconvinda não se presta para fins de comprovação de sua melhor posse. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.024, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos de declaração foram julgados sem que o órgão colegiado observasse regra processual cogente. Suscita a nulidade absoluta do julgamento dos embargos declaratórios, porquanto conduzido à revelia do devido processo legal, uma vez que não foram julgados na sessão subsequente, mas na sessão que já estava em andamento quando da devolução do processo à Secretaria pelo e. Desembargador Relator. b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 560, 561, ambos do CPC, e 1.196 do Código Civil, porquanto demonstra que a proteção possessória foi, na hipótese, conferida a parte totalmente ilegítima para requerê-la. Afirma que além de jamais ter exercido qualquer dos atributos da propriedade sobre o imóvel em disputa, a parte recorrida nunca deteve justo título. Assevera que há vasta documentação que demonstra a posse mansa, longa e pacífica da recorrente sobre o imóvel litigioso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que diz respeito ao suposto malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de subir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.024, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso sob análise, os primeiros embargos de declaração foram conclusos a este relator no dia 15.07.2024 (ID 61538472) e devolvido à Secretaria da 7a Turma Cível no dia 27.07.2024 para julgamento em mesa, sendo logo em seguida incluso na 25a Sessão Ordinária Virtual - 7aTCV (período de 24/07 até 31/07), ou seja, na primeira sessão subsequente à devolução dos autos à Secretaria, conforme consta da certidão de ID 58150942. Referidos embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos por unanimidade (ID 62356688). No particular, há certidão cartorária, juntada aos autos em 29/07/2024, atestando "que os Embargos de Declaração foram devolvidos para julgamento em mesa na 25a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 24/07 até 31/07).” .. Assim, não há falar em nulidade no julgado (Id 63965234) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 560, 561, ambos do CPC, e 1.196 do CC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Assim, demonstrada a posse do reconvinte apelado e o esbulho praticado pela reconvinda apelante, presentes estão os requisitos do art. 561 do CPC, a autorizar a reintegração de posse pretendida pelo reconvinte apelado Volmar Gonçalves da Silva, sendo a manutenção da r. sentença apelada medida que se impõe” (Id. 60384127). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a nova análise de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023